Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802115-62.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAQUEL DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2- Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado nos autos que não há imprescindibilidade nos cuidados de filho menor e situação excepcional - requisitos não demonstrados. Condenação pela prática de crimes com violência contra a pessoa - roubo.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RAQUEL DA SILVA SOUZA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, no que tange ao Processo de Execução n.º 0072556-72.2015.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente possui 02 filhos menores, que dependem de seu sustento, bem como de sua presença materna.

Esclarece que a paciente faz jus a prisão domiciliar em razão dos filhos menores, que, inclusive tal entendimento já foi objeto de HC Coletivo no STF, onde foi reconhecido o direito de as apenadas que possuem filhos menores serem beneficiadas com a prisão domiciliar.

Informe que no Relatório Social, a mãe da genitora esclarece que os filhos da apenada, tem constantemente perguntado por ela e que não sabem o que dizer aos netos, bem como que a avó materna sustenta as crianças mediante venda de bombons e de um valor que recebe do Bolsa Família, e que tais documentos juntados foram desconsiderados pelo Magistrado da Vara de Execuções.

Aduz ainda que a decisão da autoridade coatora desconsidera as provas dos autos, além de estar ao arrepio da lei, normas internacionais, jurisprudência pátria, não apenas quanto à prisão domiciliar e legislação nacional relacionada à proteção à primeira infância como também contrária a ciência e entendimento do STF quanto a necessidade de colocação de pessoas presas em domiciliar em razão da pandemia da COVID-19.

Conclui, por fim, que o inciso III, do art. 318, do CPP, prevê a possibilidade de o preso condenado ser beneficiado pela prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores os quais necessitam se seu sustento, e ainda que a prisão domiciliar encontra fundamento no artigo 117 da Lei de Execuções Penais e, apesar de ser previsão específica para os condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de admitir a concessão da medida por razões humanitárias ainda que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso, sempre se atentando às particularidade de cada situação apresentada.

Pugnou, assim, pela a concessão de medida liminar para, o deferimento do cumprimento do restante da pena em prisão domiciliar da paciente RAQUEL DA SILVA SOUZA em razão da existência de filhos menores de 12 anos D. S. S. (nascido em 28/10/2013) e S. R. da S. S. (nascida em 13/02/2018), consoante entendimento jurisprudencial e legislação pátria visando à proteção à infância e a garantia do direito ao afeto ao filho da paciente. No mérito, pela concessão definitiva da ordem.

Indeferi a liminar e requisitei informações da autoridade coatora.

O juízo a quo prestou as informações de estilo (ID nº 4817956) pelo que transcrevo o trecho que importa:

“(...) O pedido de prisão domiciliar restou indeferido por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP e 318 do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, já que:

1. Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 13 anos e 03 meses de prisão em razão da condenação pela prática de dois crimes de roubo, infração penal marcada pela violência e grave ameaça contra à pessoa que se amolda à vedação legal do art. 318-A, inciso I, do CPP.

2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório da visita realizada na residência da avó materna da menor, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis e a imprescindibilidade da genitora(...)”

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal (ID nº 4844783).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não é o caso do presente mandamus.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A defesa alegou que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (02 e 06 anos aproximadamente), que estão sob os cuidados da avó materna, que não tem condições financeiras de arcar com o sustento delas, as quais necessitam do trabalho da paciente, motivo pelo qual requereu a concessão de prisão domiciliar buscando à PROTEÇÃO À INFANCIA e a GARANTIA DO DIREITO AO AFETO, com base no julgamento do HC coletivo nº 143.641, pela Segunda Turma do STF, art. 318, do CPP, art. 117, III, da LEP e art. 227, da CF/88.

Ocorre que não se trata de paciente presa provisoriamente e sim pedido de concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena definitiva, cuja matéria atinge a execução da pena concreta, que deveria fazê- lo através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art . 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga, o que não ocorreu no caso em comento.

Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117, in verbis:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

O fato de a paciente possuir filhos menores não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos.

Na espécie, não obstante ser mãe de crianças menores de 12 anos, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado com imposição de regime fechado pela prática de dois crimes cometidos com violência (roubo majorado), como bem destacado pela autoridade inquinada coatora nas informações judiciais (ID. 4817956).

Além disso, in casu, não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar (ID. 4817958).

Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

Em recente decisão este E. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, vejamos:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.. NÃO CONHECIMENTO. - A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP E ART. 318, DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117, DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR E SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

- Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado.

- Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.” (AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

- O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

- O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos. Na espécie, não obstante ser mãe de crianças menores de 12 anos, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (roubo majorado), como bem destacado pela autoridade inquinada coatora nas informações judiciais (ID. 4751901). Além disso, in casu, não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna que, mesmo antes da prisão da paciente, sempre colaborou com a criação dos menores, que estão recebendo toda a assistência emocional e financeira necessária para seu pleno desenvolvimento, estando bem alimentados, frequentando a escola e dormindo em quarto próprio, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar (ID. 4613927).

- No ponto, ressalto, ainda, que, conforme o Relatório Psicossociopedagógico produzido pela Defensoria Pública e acostado no ID nº 4613932, a própria paciente informou que, mesmo antes de ser presa, a avó materna sempre ajudou na criação das crianças, residindo todos juntos: avós, crianças e o tio.

- Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(4841860, 4841860, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, não há que se falar em concessão de ofício, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade nos cuidados dos filhos menores, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados. Condenação da paciente por crimes praticados com violência contra a pessoa - roubo.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço da impetração.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021